Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-61.2018.8.11.0012
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000394-61.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Restituição de área]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), EMILIA DA CONCEICAO MORAIS LOBO - CPF: 434.329.668-73 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO MUNICIPAL DE USO COMUM. COMÉRCIO QUE AVANÇA SOBRE CALÇADA- OCUPAÇÃO INDEVIDA - ATOS QUE CONFIGURAM MERA DETENÇÃO – NATUREZA PRECÁRIA - AUSÊNCIA DE POSSE – PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE NÃO APLICÁVEL A IMÓVEIS PÚBLICOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior de Justiça não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.

Reconhecer o direito à proteção da posse a particulares que ocupam de maneira irregular imóvel público, sob o argumento da função social da propriedade, seria acolher, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, violando desse modo, os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e a supremacia do interesse público.

Demonstrado o esbulho possessório, caracterizado pela edificação sobre calçada, bem público de uso comum, justifica-se o deferimento de reintegração de posse ao Município.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000394-61.2018.11.0012

APELANTE
: EMILIA DA CONCEIÇÃO MORAIS LOBO

APELADO
: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Emília da Conceição Morais Lobo contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c demolição com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido inicial para reintegrar o Autor na posse de parcela do terreno público invadido, objeto do feito, determinando à Ré a demolição da parte da obra realizada e que, extrapolou os limites de seu terreno, de acordo com a respectiva matrícula, que incidiu sobre o bem público.

Fixou à Ré o prazo de 30 (trinta) dias para desobstrução da área, findo o qual poderá se valer o Autor de serviços privados para demolição, os quais serão custeados pela Ré.

Condenou a Ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a Magistrada não se valeu do Princípio da função social que a propriedade exerce, previsto na Constituição Federal e, que deve ser analisado com mais cautela e não apenas por mero achismo.

Aduz que, ao prolatar a decisão, valeu-se apenas de acatar a acusação de invasão, sem levar em consideração a função social que o imóvel cumpre, nem houve a tentativa de acordo por parte da Apelante, que seria o meio mais viável e rápido de se resolver a lide, porquanto aquela estrutura só traz benefícios para a cidade em seu quesito urbanístico como também na arrecadação de impostos, e seria de um atraso muito grande a demolição da obra.

Afirma que, em nenhum momento foi negado o fato de que houve o avanço no terreno com a edificação da obra, e mesmo a calçada estando de acordo com as normas apresentadas, como forma de reparação.

Destaca que, em casos semelhantes, o Apelado firmou acordos e não precisou chegar a meios extremos, mesmo a sua edificação não atrapalhando o fluxo de pessoas.

Assevera que, são licitas, em geral, todas as condições que a lei não vedar expressamente, assim, com base no que consta nas normas da ABNT anexadas, e a inércia das leis municipais, como também a magistrada deveria se valer da função social do imóvel, que cumpre todos os requisitos exigidos em lei.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 29949981).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignando no relatório, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Emília da Conceição Morais Lobo contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c demolição com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido inicial para reintegrar o Autor na posse de parcela do terreno público invadido, objeto do feito, determinando à Ré a demolição da parte da obra realizada e que, extrapolou os limites de seu terreno, de acordo com a respectiva matrícula, que incidiu sobre o bem público.

Fixou à Ré o prazo de 30 (trinta) dias para desobstrução da área, findo o qual poderá se valer o Autor de serviços privados para demolição, os quais serão custeados pela Ré.

Condenou a Ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A presente ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Nova Xavantina/MT possui como objeto a sua reintegração à área da via ocupada em parte pela Apelante/Ré, a qual teria invadido cerca de 90 cm de calçada, e que, mesmo após notificada, não demoliu tudo o que foi construído fora do limite do seu terreno.

Como se sabe, nas ações possessórias incumbe ao Autor provar: a) a sua posse; b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração, nos termos do art. 561, incisos I a IV do Código de Processo Civil.

Sobre possuidor, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Possuidor. É da apuração da situação fática que se pode aferir a natureza da titularidade do possuidor. Colhe-se da doutrina que o possuidor é aquele que atua frente à coisa como se fosse proprietário, pois exerce alguns dos poderes inerentes ao domínio e a posse. (in Código Civil Comentado, 10ed., Revista dos Tribunais, São Paulo: 2013).

Ocorre que, o artigo 1.196 do Código Civil define possuidor como aquele que tem, de fato, o exercício de algum dos poderes inerentes a propriedade. Veja-se:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Por sua vez os artigos 183, § 3o e 191, § 3o, ambos da Constituição Federal são taxativos ao afirmar que os imóveis públicos não podem ser adquiridos por usucapião.

Seguindo essa linha, conclui-se que o particular jamais exerce poderes de propriedade uma vez que o imóvel público não pode ser usucapido.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ.IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESAFETAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. USUCAPIÃO DE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERGUIDAS EM IMÓVEL PÚBLICO E DE RETENÇÃO DO BEM. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.(...) 8. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ocupação de bem público, embora dela possam surgir interesses tuteláveis, é precária. (...) 3. A retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas" (REsp n. 1.025.552/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Relatora p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 23/5/2017, DJe 18/5/2017).
Além disso, "na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois, como o imóvel público é insuscetível de usucapião, nos termos do artigo 183, § 3o, da CF, "o particular jamais poderá ser considerado possuidor, senão mero detentor, sendo irrelevante falar-se em posse de boa ou má-fé"
(EDcl no REsp n. 1.717.124/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 29/3/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.(...) 10. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 815.473/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). [Destaquei].

E, pela situação fática colocada nos autos ficou demonstrado que a Apelante está ocupando área que é pública, o que não é negado por ela, pois afirma que não agiu de má-fé quanto a usufruir de 0,90 cm de área pública e defende a função social da propriedade, por esse motivo alega o direito a proteção possessória.

Ocorre que, reconhecer o direito à proteção da posse a particular que ocupa de maneira irregular imóvel público, sob o argumento da função social da propriedade, seria acolher, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, violando desse modo, os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e a supremacia do interesse público.

Nesse sentido a jurisprudência de nossos tribunais:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL OBJETO DE PERMISSÃO DE USO PARA FINS DE MORADIA - ABANDONO E INVASÃO POR TERCEIRO - ÁREA PÚBLICA - OCUPAÇÃO POR PARTICULAR - MERA DETENÇÃO - NOTIFICAÇÃO PARA RETIRADA - ESBULHO CONFIGURADO - IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA RÉ COM BASE NO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - INDISPONIBILIDADE DO BEM PÚBLICO. 1. Sendo o Município de Ouro Fino o legítimo proprietário do imóvel ocupado irregularmente pela ré, são conferidos ao ente público, entre outros atributos, a posse do bem e o direito de reivindicá-lo. 2. Ocupação indevida por particular, na qualidade de mero detentor. 3. Esbulho configurado a partir do momento em que, devidamente notificada, a invasora recusa-se a desocupar o imóvel. 4. A circunstância de ser, a ré, pessoa carente, que não possui imóvel próprio e invadiu imóvel que havia sido cedido a outra pessoa por permissão de uso, não é situação apta a obstar o direito do Município de reaver o bem. 5. Oferta de outro imóvel para moradia da ré, pelo Conselho Municipal de Habitação, não aceita. 6. Sentença reformada, em reexame necessário.

(TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0460.14.001497-4/001, Relator (a): Des.(a) Áurea Brasil, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/4/2018, publicação da súmula em 18/4/2018).

Assim, não há que se falar em burla aos princípios da função social da propriedade e dignidade da pessoa humana ou violação do direito à moradia, pois não se mostra adequado o ente público ser afastado de dispor de bem público em privilégio de particular, em detrimento de outros cidadãos, que se encontram em situação idêntica ou menos favorecida. Logo, a função social do imóvel é que o mesmo irá favorecer a sociedade, em geral, ao invés de gozo exclusivo por particular. E, por isso, o Município deverá ter a posse do imóvel de natureza pública.

Ademais, consta dos autos, mormente pelo Relatório Técnico confeccionado pelo Diretor de Engenharia, que, de fato, houve “invasão de 0,90 metros sobre a calcada que é de poder público, e 0,90 metros sobre o terreno ao lado, resultando num acréscimo de 41,31m2, sendo 14,31m2 a área pública invadida”.

Salienta-se que, os atos da Administração Pública possuem presunção de veracidade, conforme leciona o ilustre doutrinador Hely Lopes Meirelles:

Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF), que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. Daí o art. 19, II, da CF proclamar que não se pode “recusar fé aos documentos públicos”. Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administradores, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. Já a presunção de veracidade, inerente à legitimidade refere-se aos fatos alegados e afirmados pela Administração para a prática do ato, os quais são tidos e havidos como verdadeiros até prova em contrário.

Desse modo, verifica-se que os documentos emitidos pela municipalidade são dotados de veracidade, sendo o ônus da prova de invalidade transferido pra quem o invoca. Entretanto, nos autos, não há qualquer prova que contrarie tais documentos.

Além disso, conforme bem assinalado pelo Magistrado de Primeiro Grau
[...] a ausência de regulamentação do tamanho das calçadas pelo autor não gera a requerida o direito de avançar sobre bem do qual não dispõe da propriedade, especialmente em se tratando de imóvel público. [...].

Assim, verificado o esbulho por parte da Apelante/Ré e a propriedade da via pública pertencente ao Município, bem como a desobediência caracterizada pela continuidade da conduta contra a qual foi notificada pelo Poder Público Municipal para tempestivamente remover tudo o que foi construído na área, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Nessa seara, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo Município de Nova Xavantina.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Emília da Conceição Morais Lobo, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020